Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-74.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito, declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Inscrição irregular de nome da consumidora em cadastros de inadimplentes e seguidas cobranças indevidas – Quitação da dívida havida em outros autos de processo (ação

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito, declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Inscrição irregular de nome da consumidora em cadastros de inadimplentes e seguidas cobranças indevidas – Quitação da dívida havida em outros autos de processo (ação de busca e apreensão de mesmas partes, mas de polos invertidos) – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Razoabilidade e proporcionalidade – Majoração de R$7.000,00 para R$12.000,00 – Má-fé processual não verificada – Mero exercício de defesa – Recurso da autora provido, em parte – Recurso do réu não provido.